Tribunal: TJES
Processo: 5000188-52.2018.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000188-52.2018.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JUERLY MAXSON BALDON
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Vistos em inspeção – 2021.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 888723) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável, pois a legitimidade do débito ensejador da restrição decorrida de débito de empréstimo regularmente contratado, além de sustentar a aplicação da súmula 385, do STJ.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa autora de que em junho de 2018 a requerente teria recebido cartão de crédito não solicitado em sua residência e jamais teve relação negocial com o banco requerido e em setembro/2018 teria recebido notificação de negativação por débito decorrente deste negócio jurídico, situação que teria violado direito de personalidade, pelo que postulou declaração de inexistência de débito com baixa da restrição, bem como indenização por danos morais.

Inicialmente, importante consignar que a recorrida juntou aos autos comprovante de cobrança realizada pela recorrente, bem como comprovante de negativação e boletim de ocorrência, cumprindo inicialmente com o determinado no artigo 373, inciso I, do CPC, com registro de que se tratando de fato negativo, não se admite a existência de prova diabólica (negativa).

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que a recorrida teria aberto conta bancária e contratado empréstimo que teria legitimado a negativação, não há nos autos (contestação) cópia do instrumento contratual assinado pela recorrida ou outra prova que demonstrasse a existência de relação jurídica entre as partes, tratando-se de meras alegações unilaterais,
de modo que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço, consistente na negativação indevida, declarando-se a inexigibilidade do débito e determinada a baixa da restrição do nome da recorrida.

Por outro lado, quanto ao reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da negativação indevida, embora não de desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, não se pode desconsiderar a incidência da súmula 385 do STJ no sentido de afastar a existência ato dano moral
in re ipsa
decorrente de negativação quando a parte possuir restrições anteriores, isto é, entende-se que a restrição promovida pela recorrente não modificou o
status
de mau pagadora da recorrida.

Contudo, embora não se reconheça a existência de lesão moral presumida decorrente da negativação em razão da incidência da súmula 385 do STJ, não se pode desconsiderar, igualmente, a incidência da súmula 532 do STJ, que reconhece a existência de ato ilícito indenizável decorrente de envio de cartão de crédito não solicitado ao consumidor, com registro de que a jurisprudência pátria condiciona a existência de lesão moral à existência de repercussão decorrente do envio, ou seja, à existência de cobrança de tarifas e encargos, negativação e afins, o que ocorreu
in casu,
de modo que reconhece a existência de dano moral no caso dos autos,
ou seja, embora a negativação,
per si,
não constitua ato ilícito indenizável em razão de restrição pretérita, constitui ato ilícito por decorrer de prática abusiva (envio de cartão de crédito), conforme entendimento jurisprudencial acerca da aplicação da súmula 532, do STJ.

SÚMULA 532 STJ
- Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se
ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.

Dano moral – Envio de cartão de crédito não solicitado - Sucessivos e-mails instando a autora ao uso do cartão – Constrangimento e assédio evidenciados – Sentença que condenou a instituição financeira em obrigação de não fazer, obstando novas remessas de cartões não solicitados – Dano moral fixado em R$ 500,00 – Importe adequado que considerou a ausência de qualquer outro constrangimento tal como cobranças ou negativações indevidas – Remessa de cartão não solicitado e e-mails negociais sem lastro que já configuram, por si só, assédio em detrimento do consumidor – Precedente – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004087-36.2020.8.26.0016; Relator (a): Antonio Augusto Galvão de França; Órgão Julgador: Oitava Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020).

Quanto ao danos morais postulados, embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, considerando as circunstâncias personalíssimas dos autos, em especial o fato de o valor descontado se mostrar de elevada monta,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável.

Por fim, relativamente ao valor da indenização,
considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a mitigação para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, pois

a recorrida possui negativações anteriores,
votando-se pela reforma da sentença nesse tocante.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença para o fim de mitigar o valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma da fundamentação.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.